Tribunal: TJDFT
Processo: 0735201-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735201-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: EVALDO VILELA LEÃO DESPACHO Na petição de ID 57616213, a parte recorrente pede a imediata suspensão do feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF (Tema 1.290 RG). Nada a prover. A providência requerida pela parte recorrente contraria o procedimento previsto pelo CPC para aplicação da repercussão geral, porquanto, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente deverá determinar o sobrestamento do apelo extremo que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo de matéria constitucional ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal (artigo 1.030, inciso III, do CPC) ou encaminhar os autos ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se entender que o acórdão divergiu do entendimento do STF exarado no regime de julgamento de repercussão geral (artigo 1.030, inciso II, do CPC). Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões pelo recorrido (certidão de intimação ID 57487438). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010